Tribunal: TJBA
Processo: 8069598-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069598-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DAUMERIE GENTIL e outros

Advogado(s)
:
DANIELLA CRISTHIE MORAIS DE SOUZA PINTO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINAIS. BENEFICIÁRIOS IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA, COISA JULGADA E RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. VIA RECURSAL INADEQUADA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ADVERTÊNCIA SOBRE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação dos autores para determinar o restabelecimento imediato das condições contratuais originais (valor de R$ 1.791,28 para o casal, sem coparticipação) e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissões quanto à manutenção da gratuidade de justiça e à suposta coisa julgada em relação a ação coletiva anterior, além de contradição no reconhecimento da responsabilidade civil e do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: a) a ocorrência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC); b) se o recurso possui natureza manifestamente protelatória para fins de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC; c) a necessidade de medidas coercitivas diante da notícia de descumprimento reiterado da ordem de restabelecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar vícios intrínsecos ao julgado, não servindo para a rediscussão de matérias já decididas ou para manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

Todas as questões suscitadas — gratuidade de justiça, coisa julgada e pressupostos da responsabilidade civil — foram devidamente enfrentadas no acórdão de forma clara e coesa, inexistindo os vícios apontados. A tentativa de reabrir a discussão acerca da validade da rescisão unilateral e do quantum indenizatório revela nítido propósito infringente.

Configura-se o intuito protelatório quando a parte utiliza os aclaratórios para retardar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde de idosos, autorizando a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

A notícia de descumprimento da ordem de faturamento, com emissão de boletos em valores exorbitantes (R$ 5.041,37), pode ensejar a majoração das astreintes e a advertência quanto à responsabilização criminal por desobediência (art. 536, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados
, com aplicação de multa protelatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8069598-81.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S/A
, e embargado
LUCIA MARIA DAUMERIE GENTIL
e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

R
elator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA